Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. DESCABIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. A jurisprudência, na esteira da tese fixada no Recurso Especial 1.614.721/DF, vem admitindo a inversão de cláusula penal para restabelecer o equilíbrio do contrato de adesão celebrado entre consumidor e fornecedor.
II. Afasta-se da ratio decidendi desse precedente qualificado a condenação do fornecedor ao pagamento de multa moratória de 10% do valor do contrato (cláusula penal moratória), a pretexto de inverter multa de 40% do valor da venda prevista para a desistência do contrato pelo consumidor (cláusula penal compensatória).
III. Inadimplemento contratual, inclusive no contexto das relações de consumo, ocasiona dano moral quando atinge direito da personalidade do contratante lesado, consoante a inteligência dos artigos 12, caput, 186, 389 e 927, caput, do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. A completa indiferença obrigacional do fornecedor quanto ao fornecimento dos móveis planejados que compromete a habitabilidade do imóvel residencial por mais de um ano e impõe ao consumidor desgaste constante e anormal, termina por afetar atributos da sua personalidade e, por conseguinte, caracterizar dano moral passível de compensação pecuniária.
V. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
VI. Recurso da Ré provido. Recurso do Autor provido parcialmente.